Tribunal: CARF
Processo: 15504.016946/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.016946/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.647 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
EFIM KRAISER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.ERRO DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Configurada a ocorrência de erro de preenchimento na Declaração de Ajuste
Anual, é de se proceder à alteração do lançamento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para afastar a Omissão de Rendimentos de
Alugueis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas de R$ 50.868,05 e a Omissão de
Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e
FAPI de R$ 10.058,31. Vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll que lhe negou
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.016946/2010-74
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.647 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016946/2010-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de notificação de lançamento no 2009/907543526812542, expedida contra
EFIM KRAISER, portador do CPF no 000.524.506-00, referente ao imposto sobre a
renda de pessoa física, exercício 2009, ano-calendário 2008, código 2904, no valor total
de R$38.192,61, com juros de mora calculados até 31/08/2010.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 05/06, verso e anverso,
foram constatadas as seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas.
Constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis, no valor de R$93.192,78, recebidos
pelo titular e/ou dependentes, adiante discriminados, sendo que na apuração do imposto
devido foi compensado o imposto retido na fonte sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$9.499,21.

b) omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência
privada, PGBL e Fapi.
Constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada, plano gerador de benefício livre e aos fundos de aposentadoria
programada individual, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$10.058,31,
proveniente da fonte pagadora Itaú Vida e Previdência S/A, CNPJ 53.031.217/0001-25,
sendo que na apuração do imposto devido foi compensado o imposto retido na fonte
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$1.508,74.
Esclarece que o rendimento de resgate foi recebido por dependente, CPF 062.568.266-
12.
c) omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas – aluguéis e outros.
Constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$11.102,05, informado na declaração de informações sobre
atividades imobiliárias – DIMOB pela administradora, sendo que havia sido declarado
apenas R$66.905,33 enquanto o total dos rendimentos é de R$78.007,38.
Inconformado, o contribuinte, por meio de sua inventariante, apresentou impugnação
em 29/09/2010, fls. 01/03, alegando, em síntese, que:
I - rendimento de R$25.559,91 proveniente do Frigorífico Uberaba Ltda: o imóvel
gerador dos rendimentos foi alugado para Frigorífico Uberaba Ltda, CNPJ
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.647 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016946/2010-74

16.649.782/0001-24, que, posteriormente, foi incorporado pela sociedade Frigorífico
Triângulo Ltda, CNPJ 05.170.081/0001-91; a administradora de imóveis não foi
cientificada da ocorrência e no demonstrativo dos rendimentos informou o CNPJ do
primitivo locatário; trata-se de erro involuntário, para o qual concorreram terceiros, mas
sem prejuízo para a arrecadação; por equívoco de informação, o declarante ofereceu à
tributação rendimento líquido superior ao recebido no período (R$30.861,99), sendo
que o valor dos aluguéis pagos no período importou em R$25.559,38 e IRRF de
R$2.661,91.
II – demais rendimentos: foram pagos após o óbito do contribuinte ao cônjuge supérstite
e por este oferecidos à tributação na declaração de renda, já processada, apresentada em
separado; se o cônjuge apresentou declaração em separado e não podia constar como
dependente na declaração de renda do espólio – tema que não cabe discutir – a hipótese
seria de glosa do valor utilizado na declaração de renda do contribuinte como dedutível
e não de formulação de exigência suplementar.
III – rendimento de R$13.000,00 proveniente da Drogaria Pacheco S/A: o imóvel
gerador do rendimento supostamente omitido era a sociedade Farmácia Santa Marta
Ltda, CNPJ 17.186.115/0001-15, sendo que no curso do ano-calendário, após o
falecimento do contribuinte, veio a ser incorporada pela Drogaria Pacheco S/A; os
rendimentos pagos líquidos – R$12.350,00 - foram oferecidos à tributação pelo cônjuge
supérstite, apontando como fonte pagadora o CNPJ 17.186.115/0001-15, da primitiva
locatária;
IV – rendimento de R$6.580,58 proveniente da Paraopeba Transportes Ltda: os
referidos rendimentos foram oferecidos à tributação na declaração apresentada em
separado na razão social de Frigorífico Uberaba Ltda, primitivo locatário, em razão do
equívoco anteriormente apontado;
V – previdência privada: os rendimentos oriundos do resgate de previdência privada
foram pagos ao cônjuge supérstite e por ele oferecido à tributação, em declaração
apresentada em separado.
Juntou documentos, fls. 08/35, que, segundo seu entendimento, comprovam o alegado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA. DISPENSA DE ELABORAÇÃO.
Ementa dispensada de elaboração com fundamento na Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004, publicada no Diário Oficial da União de 11 de novembro de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Usufruto – matéria preclusa
O contribuinte alegou, na impugnação, que era cônjuge supérstite, sendo que os
rendimentos teriam sido tributados em sua declaração de renda.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.647 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016946/2010-74

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte inova em sua defesa, alegando ser
usufrutuário e apresentando uma série de novos documentos (certidões de matrícula e escrituras).
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Além disso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas
condições, o que não se vislumbra no presente caso.
Omissão de rendimentos
Verifica-se que foi apresentada DIRPF Simplificada para o espólio (e-fls 53/60) e
que o lançamento fiscal diz respeito a rendimentos do dependente (esposa) informado na
declaração.
Constata-se, além disso, que a esposa apresentou tempestivamente DIRPF (e-fls.
46/47), oferecendo parcela dos rendimentos à tributação.
No caso vertente, aplico as razões de decidir do acórdão 2003-003.249, de lavra
da relatora Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, sessão de 26/05/2021, em
que foi dado provimento ao recurso por unanimidade:
De fato, a legislação de regência impõe que os rendimentos dos dependentes devem ser
ofertados á tributação juntamente com os recebidos pelo contribuinte titular da
declaração.
Nada obstante, entendo que cabe avaliar as particularidades do caso em tela.
A NL atribuiu a Glaucio de Carvalho rendimentos de R$ 11.210,92 e a Amado dos
Santos rendimentos de R$10.612,40.
Acerca da obrigatoriedade de entrega da Declaração de Ajuste do IRPF 2006, o Manual
de Perguntas e Respostas IRPF 2006 orientava:
001 - Quem esta obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual relativa ao
exercício de 2006, ano-calendário de 2005?
Está obrigado a apresentar a declaração o contribuinte, residente no Brasil, que no ano-
calendário de 2005:
1 - recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual na declaração superiores a
RS I3.%S.0P. uris como: rendimentos do trabalho assalariado, não-assalariado,
proventos de aposentadoria, pensões, aluguéis, atividade rural;
2 - recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte,
cuja soma foi superior a RS 40.000,00;
3 - participou do quadro societário de empresa, inclusive inativa, como titular, sócio ou
acionista, ou de cooperativa;
Constata-se, assim, que os dependentes em comento não estavam obrigados a entrega da
declaração de ajuste, porque os dois receberam rendimentos tributáveis abaixo do limite
de isenção, de RS13.968,00.
Por outro lado, verifico que, com a inclusão deles no quadro de dependentes, o
contribuinte não teve qualquer benefício, uma vez que apresentou a declaração no
modelo simplificado.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.647 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016946/2010-74

Assim, considerando que: 1 - não houve qualquer prejuízo para a Fazenda Nacional,
visto que os dependentes não estavam obrigados a apresentar declaração de ajuste e a
eventual apresentação da declaração em separado por eles não resultaria em imposto a
pagar, uma vez que, repise-se, os rendimentos por eles auferidos estavam abaixo do
limite de isenção para o ano-calendário 2005, e 2 - que o contribuinte não teve qualquer
benefício com a inclusão desses dependentes, entendo que resta configurado o erro no
preenchimento da declaração pelo contribuinte, ao incluir esses dependentes, sendo de
se cancelar as omissões de rendimentos a eles relativas, de R$11.210,97 e de RS
10.612,40.
Acrescento que, em relação ao dependente Amado dos Santos, o contribuinte junta o
comprovante de rendimentos de fí.159, apontando que o montante de RS 10.612,40
recebido por ele seria isento, o que ensejaria, de qualquer forma, a exclusão desses
rendimentos da base de cálculo do imposto.
Os rendimentos oferecidos à tributação pela Sra. Margarida Kraiser foram os
seguintes (e-fls. 47):

Já os rendimentos objeto da autuação fiscal foram (e-fls. 08/09):

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.647 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016946/2010-74

Assim, devem ser afastados da tributação os seguintes rendimentos, assim como
afastada a compensação do respectivo IRF:
Descrição na NFLD: Omissão de Rendimentos de Alugueis ou Royalties
Recebidos de Pessoas Jurídicas
Nome
Rendimento
IRF
Pizza a Pezzi Ltda
7.027,16
943,36
Vaz e Maia Auditores Independentes
1.140,00
0
Ferreira e Rodrigues Lanches Ltda.
8.090,72
1.253,48
Superpreço Representações
5.673,21
548,56
Farmácia Santa Marta Ltda.
12.288,07
0
Frigorifico
Uberaba
(Frigorif
Triangu
Mineiro)
6.580,58
807,26
Drogaria Pacheco
10.068,31
2.477,36
Total
50.868,05
6.030,02

Descrição na NFLD: Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de
Contribuições à Previdência Privada, PGBL e FAPI
Itau Vida e Previd – Rend. Recebido – R$10.058,31 – IRF R$1.508,74

Quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, observo que a cópia
da DIRPF da esposa (dependente) carreada aos autos pelo recorrente é parcial, não constando os
rendimentos dessa natureza. Ademais, ainda que houvesse tal prova nos autos, inexistiria a
comprovação da composição dos rendimentos supostamente tributados. Assim, deve ser mantida
a respectiva exigência fiscal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para fins
de:
- afastar, da Omissão de Rendimentos de Alugueis ou Royalties Recebidos de
Pessoas Jurídicas, o montante de R$50.868,05 e o respectivo IRF de R$6.030,02;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.647 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016946/2010-74

- afastar integralmente a Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate
de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e FAPI (valor de R$10.058,31 e IRF de
R$1.508,74).

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital